Tribunal: TJDFT
Processo: 0746332-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESUNÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 507, do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No caso, constatou-se ser matéria já decidida, a presunção de que o casal vivia em união estável, incumbindo à herdeira desconstituí-la por meio das vias ordinárias, caso seja de seu interesse. Por essa razão, os argumentos acerca da existência ou inexistência de provas, nos autos do inventário, quanto à separação dos conviventes antes do óbito do autor da herança não podem ser apreciados, tal qual pretende a agravante.
2. Decorridos mais de 14 anos da referida decisão, até o presente momento a agravante não ajuizou a ação no juízo ordinário. Ao contrário, permitiu que o inventário prosseguisse, presumindo-se, assim, que aceitou a decisão a respeito da condição de companheira do falecido.
3. Além disso, no ano de 2015, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu o direito da agravada ao recebimento da pensão por morte do companheiro. Esse fato, aliado à inércia da agravante em desconstituir a presunção reconhecida na ação de origem, corrobora a lisura da decisão que determinou a retificação do esboço de partilha, pois, diante da ausência de ajuizamento de ação própria pela agravante, questionando a condição da convivente, o inventário deve prosseguir observando as decisões anteriores já preclusas.
4. É descabida a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, requerida em contrarrazões, quando ausente a comprovação do dolo processual específico na prática dos atos processuais pela parte.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.